Tribunal: TJSP
Processo: 1001369-41.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r Estadual no 1.259/2015 – Manutenção da sentença.
Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1001369-41.2022.8.26.0228; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Concurso público para o provimento de cargos de Escrivão de Polícia (Edital EP1/2022) – Sistema de pontuação diferenciada destinado a pretos, pardos e indígenas – Candidata excluída do certame, em razão de sua autodeclaração não ter sido ratificada por meio da heteroidentificação – Pretensão de obter a declaração de nulidade do ato de exclusão e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Concurso público para o provimento de cargos de Escrivão de Polícia (Edital EP1/2022) – Sistema de pontuação diferenciada destinado a pretos, pardos e indígenas – Candidata excluída do certame, em razão de sua autodeclaração não ter sido ratificada por meio da heteroidentificação – Pretensão de obter a declaração de nulidade do ato de exclusão e a reinserção nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, para as quais a autora tinha se inscrito – Sentença de procedência – Insurgência da Fazenda do Estado e da Fundação VUNESP – Eliminação que exige a constatação da falsidade da autodeclaração, isto é, do efetivo intuito de fraudar o certame, o que não foi demonstrado no presente caso – Inteligência do art. 4o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 1.259/2015 – Manutenção da sentença.
Recursos desprovidos.